Tribunal: TJMT
Processo: 0007867-04.2015.8.11.0045
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL No 0009935-73.2017.8.11.0006
RECORRENTE: ORLINDA PACHECO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id 88952954) interposto por ORLINDA PACHECO DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 81314993):
“ECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – APELO DESPROVIDO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento do apelo interposto face a sentença de improcedência dos pedidos em ação declaratória de inexistência de débitos c/c repetição de indébito c/c indenização por dano moral, com condenação da autora/agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (§ 2o do art. 85 do CPC), se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC n. 0007867-04.2015.8.11.0045, Relator (a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, j. em 23/03/2021)”.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão de id 86365982.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo Interno, interposto por ORLINDA PACHECO DA SILVA que manteve a decisão monocrática na Apelação, que confirmou a sentença que julgou improcedente os pedidos, em Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Dano Moral, ajuizada por ela em face do BANCO CETELEM S.A., nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
A Recorrente alega violação ao artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, artigos 369, 370, 373, § 1o, 429, II, 489, § 1o, IV, 938, § 3o, 1.021, § 3o, 1.022, II, do Código Processo Civil; além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) No julgamento do agravo interno, o Eg. Tribunal a quo se limitou a reproduzir os fundamentos da decisão agravada, o que é expressamente vedado pelo art. 1021, § 3o do NCPC/2015”.
Assevera que: “(...) Como observa-se dos autos que o v. acórdão embora tenha reconhecido que houve inversão do ônus da prova1 , na prática atribuiu a consumidora o ônus da prova, julgando improcedente a ação sob o fundamento de que “A autora não trouxe outra prova para combater a assinatura contida nos contratos (art. 373, inciso I, do CPC), nem mesmo a perícia grafotécnica que não foi requerida em tempo oportuno, o que acarreta na improcedência dos pedidos de declaração de inexistência do instrumento contratual.
De fato, o despacho inicial inverteu o ônus da prova (id 72595955), lado outro, havendo sido ainda impugnado a assinatura do documento juntado pela requerida.
Vale aclarar ainda que todas as vénias as assinaturas opostas as fls. 17/19, 24/29 e 32/34 apesar de possuírem alguma semelhança com os contratos juntados pela recorrida, o que se dá até mesmo pela simplicidade da rubrica da recorrente facilitando a falsificação, é visível que são claramente diferentes as grafias.
(...) igualmente havendo sido produzidos os documentos pela recorrida e impugnado a assinatura pela recorrente cabia a recorrida o ônus da prova e não da consumidora, o que também denota clara negativa de vigência ao mencionado dispositivo de Lei.
(...) Lado outro, embora o juízo seja o destinatário das provas, com todas as vênias, não possui capacidade técnica para apurar a regularidade das assinaturas, notadamente considerando o aperfeiçoamento das técnicas de fraude atual.
(...) Nessa toada, a recorrente postulou acaso não reconhecido o ônus da prova da recorrida e ausência da prova da mesma demandando a procedência da ação, fosse determinado a conversão do julgamento em diligencia, para produção da prova grafotécnica, contudo, sequer foi apreciado”.
Recurso tempestivo (id. 89173462).
Contrarrazões (id. 91269963).
É o relatório.
Decido.
In casu, verifica-se que uma das controvérsias alegadas no Recurso Especial consiste na hipótese de distribuição do ônus da prova em relação a contrato de bancário de empréstimos consignados em folha de pagamento (INSS).
A referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão, elegendo como recurso paradigma o REsp no 1.846.649/MA (Tema 1.061).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste processo, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça